Tribunal: TJES
Processo: 5001938-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001938-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

AGRAVADO: SARA FALQUETO ZANDONADI E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. QUESTÕES NÃO TRIBUTÁRIAS E RELATIVAS A VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS NO PERÍODO DE AGOSTO/2001 A JUNHO/2009, ANTERIOR, PORTANTO, À LEI 11.960/2009. DECISÃO IMPUGNADA EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO STJ.
R
ECURSO PROVIDO.

I-
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), fixara as seguintes teses para fins de juros moratórios sobre condenações da Fazenda Pública decorrentes de relações jurídicas não tributárias e relativas a verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos:
(a)
percentual de 1% ao mês (capitalização simples), nos termos do art. 3º do Decreto nº 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97;
(b)
percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e, após,
(c)
em correspondência com os juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

II-
E
m se tratando de condenações impostas à Fazenda Pública em questões não tributárias, a fixação de juros moratórios no índice de 1% (um por cento) até a edição da Lei 11.960/2009 está divorciada da jurisprudência do STJ.

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001938-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
AGRAVADO: SARA FALQUETO ZANDONADI e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001938-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

AGRAVADO: SARA FALQUETO ZANDONADI E OUTROS

MAGISTRADO: MM.ª JUÍZA DE DIREITO VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I
O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,
haja vista estar inconformado com o r. ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da aludida Comarca, o qual, no bojo do cumprimento de sentença promovido por
SARA FALQUETO ZANDONADI E OUTROS
,
aplicara, para o período anterior ao advento da Lei nº 11.960/09, o percentual de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a reforma da decisão impugnada, ao argumento de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na sua redação originária, previa o percentual de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Desta forma, ante a literalidade da norma então vigente, o Recorrente defende que o Órgão “a quo” deveria ter fixado os juros moratórios no percentual mensal de 0,5% (meio por cento) até o advento da Lei nº 11.960/09, respeitando a redação originária do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Em decisão proferida em julho de 2021, fora deferido o efeito suspensivo postulado (ID nº 1393522).

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001938-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

AGRAVADO: SARA FALQUETO ZANDONADI E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,
haja vista estar inconformado com o r. ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da aludida Comarca, o qual, no bojo do cumprimento de sentença promovido por
SARA FALQUETO ZANDONADI E OUTROS
,
aplicara, para o período anterior ao advento da Lei nº 11.960/09, o percentual de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a reforma da decisão impugnada, ao argumento de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na sua redação originária, previa o percentual de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Desta forma, ante a literalidade da norma então vigente, o Recorrente defende que o Órgão “a quo” deveria ter fixado os juros moratórios no percentual mensal de 0,5% (meio por cento) até o advento da Lei nº 11.960/09, respeitando a redação originária do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Pois bem. De um exame detido dos autos, observa-se que, depois de provocado, o Juízo “a quo” se manifestara expressamente sobre os consectários legais incidentes sobre a condenação, decidindo, no caso específico dos juros moratórios, que:

“[...] Os juros moratórios, por sua vez, incidem à taxa de 1% ao mês até o advento da Lei nº 11.960/09, a partir de quando a mora passa a ser compensada mediante observância dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis às cadernetas de poupança.”

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o
REsp nº 1.492.221/PR
(Tema 905), fixara as seguintes teses para fins de juros moratórios sobre condenações da Fazenda Pública decorrentes de relações jurídicas não tributárias e relativas a verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos:
(
a
)
percentual de 1% ao mês (capitalização simples), nos termos do art. 3º do Decreto nº 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97;
(
b
)
percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e, após,
(
c
)
em correspondência com os juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

No mesmo sentido, inclusive, aponta a ementa transcrita a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM FACE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 1% ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 11.960/2009. PRETENSÃO EM CONTRARIEDADE COM A ORIENTAÇÃO PACIFICADA POR ESTA CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO GRAU DE DECAIMENTO DAS PARTES PARA FINS DE READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No que diz respeito aos juros de mora em face da Fazenda Pública, esta Corte consolidou orientação afirmando que os juros devem ser assim fixados:
(a) até julho/2001, juros de mora - 1% ao mês (capitalização simples);
(b) agosto/2001 a junho/2009, juros de mora - 0,5% ao mês;
e (c) a partir de julho/2009, juros de mora - remuneração oficial da caderneta de poupança. 2.
Assim, não encontra respaldo na jurisprudência a pretensão recursal que almeja a fixação de juros moratórios no índice de 1% até a edição da Lei 11.960/2009
. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1703791/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Não existem grifos no original]

Portanto, em se tratando de condenações impostas à Fazenda Pública em questões não tributárias, a fixação de juros moratórios no índice de 1% (um por cento) até a edição da Lei 11.960/2009 está divorciada da jurisprudência do STJ.

Nessa ordem de considerações,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de fixar juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês no período de
agosto/2001 a junho/2009.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001938-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

AGRAVADO: SARA FALQUETO ZANDONADI E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. QUESTÕES NÃO TRIBUTÁRIAS E RELATIVAS A VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS NO PERÍODO DE AGOSTO/2001 A JUNHO/2009, ANTERIOR, PORTANTO, À LEI 11.960/2009. DECISÃO IMPUGNADA EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO STJ.
R
ECURSO PROVIDO.

I-
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), fixara as seguintes teses para fins de juros moratórios sobre condenações da Fazenda Pública decorrentes de relações jurídicas não tributárias e relativas a verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos:
(a)
percentual de 1% ao mês (capitalização simples), nos termos do art. 3º do Decreto nº 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97;
(b)
percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e, após,
(c)
em correspondência com os juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

II-
E
m se tratando de condenações impostas à Fazenda Pública em questões não tributárias, a fixação de juros moratórios no índice de 1% (um por cento) até a edição da Lei 11.960/2009 está divorciada da jurisprudência do STJ.

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.